Tribunal: TJSP
Processo: 2249079-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2249079-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante
ROGÉRIO MARCUS GONÇALVES, é agravado MUNICÍPIO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO
XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249079-66.2019.8.26.0000 - Bertioga
AGRAVANTE: ROGÉRIO MARCUS GONÇALVES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BERTIOGA
INTERESSADOS: PRAIAS PAULISTAS S/A, LILIAN CASTANHO
GONÇALVES E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 15316 AI
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente –
Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais
de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco
anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art.
40 da Lei no 6.830/80 – Exequente deixou a ação paralisada
por mais de 06 anos – Precedente assentado pelo STJ no
julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal para cobrança de IPTU1, acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade para julgar extinta a exação somente em face de
Rogério Marcus Gonçalves.
Alega a agravante, em síntese, ocorrência da prescrição
intercorrente, nos moldes do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contraminuta
às
fls.
341/354
pugnando
pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
A irresignação comporta provimento.
1 Valor da causa: R$ 2.796,22 em 14.12.2000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 14.12.2000
para cobrança de IPTU do exercício de 1999. O despacho citatório ocorreu em
14.12.2000, antes, portanto, do advento da Lei Complementar 118/05.
Em 18.04.2001 a executada foi citada, conforme carta
com A.R. juntada à fl. 17.
Após a suspensão do feito por 90 dias, a exequente
requereu a penhora do bem imóvel objeto da exação, em 24.11.2003.
Em 17.04.2006 sobreveio à certidão de fl. 26
informando que a penhora restou prejudicada. A partir de então, a Municipalidade
requereu sucessivas suspensões, pronunciando-se tão somente em 20.07.2012.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida
e volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém
é dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções
fiscais propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da
Lei no 6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos
recursos repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo a ser considerado, portanto, é de seis anos: um
ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição ordinária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato (REsp 1340553/RS).
Evidente a ocorrência da prescrição. Depois de
requerer o sobrestamento do feito, em 2006, a Municipalidade quedou-se inerte por
mais de seis anos, manifestando-se somente em 2012. O julgado colacionado
assevera: “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais”.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui,
portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim
de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40
da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente
o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Ficam prequestionadas todas as normas legais e
matérias constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora